Tribunal: TJMT
Processo: 1017657-09.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017657-09.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MULTICASA CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA - CNPJ: 17.203.616/0001-62 (APELADO), ALAN SALVIANO DOS SANTOS - CPF: 889.555.751-49 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EFEITOS DA REVELIA. REJEITADAS. MÉRITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE DADOS NO CCS-BACEN. REVELIA CONFIGURADA POR IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. REDUÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, reconheceu a falha na prestação de serviço decorrente da manutenção indevida de ex-sócio em cadastro do CCS-BACEN, determinando a exclusão da informação e condenando ao pagamento de danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por violação ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se é válida a decretação da revelia diante de contestação genérica; e (iii) saber se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil, bem como a adequação do quantum indenizatório fixado a título de dano moral.

III. Razões de decidir

A sentença apresenta fundamentação suficiente, permitindo a compreensão das razões de decidir, afastando alegação de nulidade por violação ao princípio da dialeticidade.

A contestação apresentada não enfrentou especificamente os fatos constitutivos do direito autoral, configurando impugnação genérica, o que autoriza a incidência dos efeitos da revelia, nos termos do art. 341 do CPC.

A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos do CDC, restando comprovada a falha na prestação do serviço pela manutenção de dados cadastrais desatualizados em sistema oficial, bem como o nexo causal e os danos experimentados.

Os danos materiais foram devidamente comprovados e não infirmados por prova em sentido contrário.

O dano moral resta caracterizado, porém o valor arbitrado na origem mostra-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 6.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A impugnação genérica na contestação equivale à ausência de defesa substancial, autorizando a incidência dos efeitos da revelia.

2. A manutenção indevida de dados cadastrais em sistema oficial configura falha na prestação de serviço, ensejando responsabilidade civil objetiva da instituição financeira.

3. O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-
Id-356406419, no qual se insurge contra sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, constante do Id-356406417, que em sede de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
no. 1017657-09.2024.8.11.0003, proposta por
MULTICASA CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA
contra
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
com o objetivo de obter a exclusão de informação cadastral indevida junto ao CCS-BACEN, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta falha na prestação de serviços.

A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, determinando: (i) a exclusão do nome de terceiro indevidamente vinculado à empresa autora no CCS-BACEN; (ii) a condenação ao pagamento de R$ 25.841,00 a título de danos materiais; e (iii) R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Inconformado, o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
interpôs recurso de apelação.

Em sua apelação, a parte requerida BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. alegou, preliminarmente, nulidade da sentença por violação ao princípio da dialeticidade e indevida aplicação dos efeitos da revelia. Sustenta que apresentou contestação tempestiva e fundamentada, não podendo ser considerada genérica, e que o juízo de origem deixou de analisar o conteúdo substancial da defesa, presumindo indevidamente verdadeiros os fatos alegados pela parte autora.

Argumenta que tal conduta configura
error in procedendo
, por violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e dever de fundamentação (art. 489, §1o, do CPC), uma vez que
“a sentença recorrida deixou de analisar o conteúdo substancial da defesa, limitando-se a afastá-la sob o argumento de inadequação temática”.

No mérito, sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço. Afirma que o CCS (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional) é sistema meramente informativo, alimentado mensalmente pelas instituições financeiras, não sendo possível a exclusão retroativa de dados já enviados ao Banco Central. Destaca que
“não é tecnicamente possível excluir ou alterar os registros já remetidos em meses anteriores”
.

Alega, ainda, que a responsabilidade pela atualização cadastral é do próprio cliente, cabendo a este informar alterações societárias, não podendo eventual desatualização ser imputada ao banco. Nesse sentido, sustenta ausência de conduta ilícita e, consequentemente, de responsabilidade civil.

Quanto aos danos materiais, afirma que não houve comprovação de prejuízo efetivo, destacando que
“não se repara o prejuízo que não sofreu”
e que os documentos apresentados não demonstram negativa de crédito ou dano concreto. Defende que eventual condenação implicaria enriquecimento sem causa.

No tocante aos danos morais, sustenta sua inexistência, argumentando que os fatos narrados configuram meros aborrecimentos, não havendo prova de violação a direitos da personalidade. Aduz que o dano moral não pode ser presumido no caso concreto e que não houve demonstração de constrangimento ou abalo à honra.

Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização, invocando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob o argumento de que o montante arbitrado (R$ 10.000,00) seria excessivo.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, a redução do valor da indenização por danos morais, bem como a fixação de honorários advocatícios em seu favor.

A Apelada
apresentou suas contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-356406425.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
PRELIMINAR – DA NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
.

Inicialmente, pugna o Apelante pelo reconhecimento da preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da dialeticidade.

Em relação à referida regra principiológica, é cediço que os recorrentes devem apresentar os motivos pelos quais a decisão impugnada deve ser modificada, sendo vedada a impugnação genérica.

Por conta do princípio da dialeticidade, a sentença deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam as razões de decidir. A sentença deve, portanto, ser dialética, discursiva, ou seja, no qual o magistrado traga na apreciação meritória os fundamentos pelos quais levou a chegar a cerca conclusão no julgamento de mérito do caso a ser apreciado.

O art. 1.010, II, do CPC, que consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exige-se expressamente que a sentença e o recurso contenham as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

No entanto, na hipótese, ao examinar as fundamentações trazidas na sentença que se recorre, é possível extrair de seu conteúdo os fundamentos de fato e de direito pelos quais levou o Juízo de origem na elaboração da sentença recorrida.

Em razão disso
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

-
PRELIMINAR – DA REVELIA
.

A parte Autora/Apelada sustenta que houve manutenção indevida de ex-sócio como representante perante o CCS-BACEN, fato que ensejou sua indevida inclusão em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, gerando prejuízos materiais e abalo à honra objetiva.

A pretensão indenizatória foi instruída com documentos que demonstram a alteração societária e os prejuízos suportados.

A instituição financeira apresentou contestação, porém dissociada da causa de pedir, centrando-se em temas estranhos à lide, como negativação e SCR, sem enfrentamento específico dos fatos narrados na inicial, circunstância reconhecida pelo juízo de origem como impugnação genérica.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal impõe, inicialmente, o exame da validade da decretação da revelia. Nesse ponto, a sentença não merece reparo. A leitura da peça contestatória evidência inequívoca desconexão com os fatos constitutivos do direito autoral, não havendo enfrentamento específico da causa de pedir, o que configura violação ao disposto no artigo 341 do Código de Processo Civil.

A impugnação genérica, por sua própria natureza, equivale à ausência de defesa substancial, legitimando a incidência dos efeitos da revelia, ainda que formalmente apresentada contestação.

Todavia, à revelia não conduz, de forma automática, à procedência dos pedidos. Trata-se de presunção relativa de veracidade dos fatos, a qual deve ser conjugada com o conjunto probatório e com o direito aplicável, exigindo do julgador análise crítica e fundamentada, como corretamente realizado pelo juízo de origem.

Forte nessas razões
REJEITO
a preliminar suscitada pelo Banco Recorrente.

É como voto.

-
VOTO – MÉRITO
.

Superada a questão processual, passa-se ao mérito.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra que em sede de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
,
com o objetivo de obter a exclusão de informação cadastral indevida junto ao CCS-BACEN, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta falha na prestação de serviços.

O cerne recursal gravita em torno de três eixos:

(i) inexistência de responsabilidade civil; e

(ii) redução ou exclusão dos danos indenizáveis.

A parte autora sustenta que houve manutenção indevida de ex-sócio como representante perante o CCS-BACEN, fato que ensejou sua indevida inclusão em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, gerando prejuízos materiais e abalo à honra objetiva.

A pretensão indenizatória foi instruída com documentos que demonstram a alteração societária e os prejuízos suportados.

A responsabilidade da instituição financeira decorre da falha na prestação do serviço, consistente na manutenção de dados cadastrais manifestamente desatualizados em sistema oficial de alta relevância regulatória.
A prova documental demonstra que o ex-sócio havia se retirado da sociedade anos antes da abertura da conta vinculada ao cadastro incorreto, revelando desídia incompatível com o dever de diligência esperado de instituições financeiras.

Ou seja, a retirada do
Sr. Wilson de Andrade Filho
da sociedade ocorreu em junho de 2013, situação essa devidamente levado a registro perante a Junta Comercial. Todavia, a conta corrente que deu origem ao cadastro errôneo se deu em 2022.

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor, nos termos do artigo 14, bastando a demonstração do defeito do serviço, do dano e do nexo causal — todos presentes no caso concreto.

Os danos materiais restaram adequadamente comprovados, consistentes em despesas efetivamente suportadas pela parte autora, inexistindo insurgência recursal apta a infirmar tal conclusão.

No tocante aos danos morais, embora configurados, impõe-se a reavaliação do
quantum
indenizatório. A fixação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando tanto o enriquecimento sem causa quanto a fixação irrisória que não cumpra a função pedagógica da indenização.

No caso, considerando a natureza do dano, a repercussão limitada ao âmbito negocial e a ausência de consequências mais gravosas, revela-se excessivo o montante fixado na origem. Mostra-se mais adequado e suficiente à reparação o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que atende aos critérios jurisprudenciais e às peculiaridades do caso concreto.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso proposto,
tão somente para determinar a redução do dano moral para o importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo nos demais termos o julgamento proferido pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026